Tribunal: TJDFT
Processo: 0001945-09.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001945-09.2017.8.07.0017 RECORRENTE: CHRISTIANE FREITAS MELO DE SOUZA RECORRIDO: KLEBSON FABIANO DOS SANTOS LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. DATA DE AGENDAMENTO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. NÃO OBSERVADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO. INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO. CICATRIZ. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. RECEBIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. LUCROS CESSANTES. FORMA DE CÁLCULO. DANO MORAL E ESTÉTICO. INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. QUANTUM 1. O não comparecimento do autor à audiência de conciliação designada com prazo de antecedência inferior ao estabelecido no artigo 334 do Código de Processo Civil não configura ato atentatório à dignidade da justiça, visto que a imposição da reprimenda, prevista no §8o do referido artigo, acarretaria evidente prejuízo à parte que não compareceu ao ato designado pelo juízo, cujo fato demandaria o reconhecimento de nulidade processual. 2. Os lucros cessantes decorrentes de impedimento do exercício de atividade laboral, em decorrência de acidente de trânsito, devem ser calculados com base na diferença entre a remuneração mensal do autor, acrescida de eventuais benefícios, e o valor recebido a título de auxílio-doença previdenciário. 3. Acarreta dano moral indenizável a possibilidade de óbito decorrente de acidente de trânsito, ilidida a após reanimação do requerente pela equipe médica. 4. Há dano estético derivado da inutilização permanente de membro, acompanhada de cicatriz permanente e de tamanho significativo. 5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais e estéticos causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil, sustentando haver omissão no acórdão combatido, porquanto não considerou a capacidade financeira da recorrente para fixação do quantum indenizatório devido à vítima. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem citar, todavia, qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais e estéticos causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (item 5 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Mesmo sentido AgInt no REsp 1724448/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Mesmo sentido: REsp 18773509, decisão monocrática, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006